Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-23.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1001509-23.2020.8.11.0015
Embargante(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Embargado(s): CARMEM REGINA BEZERRA MELINHO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende a parte Embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que deram parcial provimento ao recurso para afastar a declaração de inexigibilidade dos débitos, reconhecer a responsabilidade solidária pelos débitos gerados até a data da citação e manter a obrigação de fazer com efeitos igualmente a partir da data da citação, data esta equivalente à comunicação de venda.
A parte Embargante alega que houve omissão no voto.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no Id. 88419466.
Em que pese os termos dos embargos, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 85, do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 04.05.2021 e os embargos somente foram opostos em 12.05.2021, ou seja, após o prazo para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora